Tribunal: TJMT
Processo: 1034155-13.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034155-13.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSELI FLORIANO DE SOUZA - CPF: 972.680.621-68 (RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMUA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1034155-13.2017.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ROSELI FLORIANO DE SOUZA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATA “NÃO RECOMENDADA” NO EXAME PSICOLÓGICO
– CRITÉRIOS OBJETIVOS DEMONSTRADOS – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente alega que foi aprovada até a terceira etapa do concurso público para o provimento de vagas de
Enfermeira,
nos termos do Edital nº 01/2016/SEJUDH de 25/11/2016.

Aduz inda que, foi considerada apto na 1ª fase (prova Objetiva), 2ª fase (exame de saúde) e 3ª fase (aptidão física), contudo,
na 4ª fase de exame psicológico, foi considerada como “NÃO RECOMENDADO” e consequentemente desclassificada do certame.

Em que pese o inconformismo da recorrente, entendo que não restou demonstrado a ilegalidade ou irregularidade no exame psicológico contestado.

Em análise ao conjunto probatório acostado, observo que, o edital abordou de forma de forma específica todas as regras do certame.

Destaca-se,
no item 14, tópico exclusivo sobre Avaliação Psicológica
, onde deixa claro que, para fins de seleção de candidatos é realizado um processo, mediante o emprego de um conjunto de
procedimentos objetivos e científicos
, que permite identificar se o candidato preenche os padrões psicológicos exigidos e as características para um melhor desempenho da função.

Nessa toada,
no item 14.6, prevê que a avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas, visando identificar no candidato, características inerentes ao perfil do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, raciocínio, controle emocional e memória e relativas à personalidade.

Registra-se ainda, que na inicial a recorrente alegou que compareceu acompanhado de uma psicóloga, no entanto, a responsabilidade pela realização do exame é dos profissionais contratados pela banca.

A recorrente foi considerada INAPTA em 03 dos 09 testes aplicados (Teste de Memória TSP, Falta de concentração e persistência e Palográfico).

Cumpre observar que,
foi oportunizado o contraditório
, no qual restou indeferido recurso administrativo, bem como, consta nos autos
parecer da banca examinadora, explicando os motivos da rejeição
dos pedidos da autora, conforme ID n° 66311097, página 8.

Constata-se que foram empregados critérios objetivos no exame psicológico realizado e que a “não recomendação” ocorreu porque o avaliado não obteve a dimensão exigida nas características para exercer as funções do cargo.

Sobre a temática o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO TESTE. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO.

I - (...).

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato.

III - (...).”

(AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
(destaquei)

Em igual similares, já se posicionou esta E. Corte de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERITO OFICIAL CRIMINAL –
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – LEGALIDADE
– SENTENÇA RETIFICADA
. A exigência do exame psicológico de caráter eliminatório não fere nenhum dispositivo constitucional, desde que tenha previsão em lei, no edital do concurso e seja aplicado de forma objetiva, com critérios previamente conhecidos e possibilidade de recurso
.”
(TJMT - N.U 0011671-26.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – LEGALIDADE DO EXAME –– RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica”
(REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/ 2009, DJe 13/10/ 2009).
(N.U 0004530-67.2014.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017).
(destaquei)

Conforme pontuei quando da análise do Agravo de Instrumento n° 1012535-68.2017.8.11.0000, interposto pela recorrente, observa-se que a fase estava prevista no edital, os critérios objetivos foram respeitados, pois foram analisados: a inteligência, a habilidade atencional e a personalidade da candidata, e ainda, não houve o cerceamento defesa, uma vez que o edital faz previsão de possibilidade de realização de entrevista devolutiva acompanhada de um psicólogo e de revisão da avaliação psicológica (itens 14.15.2 e 14.16 do edital).

A propósito, é o que entende este Sodalício, confira-se em Apelação nº 88244/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017.

Assim, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do ministério público opinou pela não intervenção ante a audiência de interesse.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021